Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706959-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. EMBARGADO: EU GIG OU D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA, contra decisão de ID 33298287, que não conheceu do agravo de instrumento. Segundo a embargante, o recurso foi interposto com base na violação aos artigos 489 § 1o, 1.022 e artigo 93, IX da CF, que merecem ser apreciados, por força do artigo 5o, XXXV da CF. Afirma que a decisão agravada teve teor decisório, na medida em que determinou o prosseguimento do feito, apesar da oposição de embargos de declaração. Assim, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração. Contrarrazões aos embargos (ID 33571036). É o breve relato. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Conforme restou decidido em sede liminar, o agravo de instrumento não merecia ser conhecido, pois analisando o ato judicial recorrido, depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão autoral, tampouco indeferiu a petição inicial, mas somente determinou a especificação de provas. Este provimento judicial é um ato de mero expediente, não se sujeitando a recurso em virtude da ausência de caráter decisório (art. 1.001 do CPC). Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa qualquer juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo juiz ao autor, para que este evite o indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). Forte nessas considerações, rejeito os embargos de declaração. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2022 14:15:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador